Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0744352-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Frederico de Melo Reis, em favor de Marvin Magalhaes Brum Saldanha, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de trinta dias, nos autos 0731086-70.2023.8.07.0001 (ID 52450195 e 52450193). O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Relator Desembargador Sandoval Oliveira (ID 52544612). As informações foram prestadas pela autoridade impetrada (ID 52559537). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 52685546). Na presente data, a Defesa do paciente peticiona para “ratificar o pedido de liminar diante da ocorrência de fatos novos”, de modo que, “diante da decisão que determinou a prisão temporária (30 dias) e a conclusão do relatório final da autoridade policial, sem pedido de prorrogação ou pedido de prisão preventiva, necessário a revogação do mandado de prisão do paciente” (ID 52927491). É o relatório. A Portaria GPR n.o 2680, de 09 de outubro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 23 a 27 de outubro de 2023, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A petição de ID 52927491, em que a Defesa do paciente vem “ratificar o pedido de liminar diante da ocorrência de fatos novos” não comporta apreciação em sede de plantão judicial, diante da expressa vedação constante do parágrafo 2o do artigo 4o da Portaria GPR n.o 2680, de 09 de outubro de 2023, uma vez que o pedido de liminar formulado no presente writ - e que a Defesa pretende ratificar - já foi apreciado pelo eminente Relator. Ressalte-se, ainda, que os autos do presente writ retornam conclusos nesta data ao Relator, com parecer da douta Procuradoria de Justiça, aptos a julgamento do mérito. Assim, não se admite, no Plantão Judiciário de Segunda Instância, a apreciação de medida já apreciada pelo Relator e nem o respectivo pedido de reconsideração, ainda que fundado em fatos novos. Diante do exposto, em razão da vedação constante do artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR n.o 2680, de 09 de outubro de 2023, deixo de apreciar o pedido de ratificação de medida liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 2023-10-27 23:59:52.546. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista